Tribunal: TJBA
Processo: 8009822-42.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009822-42.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA CELIA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON BATISTA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ). HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato celebrado fraudulentamente em nome da autora, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$8.000,00.

O juízo de origem, amparado em prova pericial grafotécnica, concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, reconheceu a falha na prestação do serviço e aplicou as Súmulas 54 e 362 do STJ quanto aos consectários legais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a alegada “fraude perfeita” constitui excludente de responsabilidade do banco;
(ii) verificar a adequação e a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais;
(iii) definir o termo inicial dos juros de mora.

RAZÕES DE DECIDIR

A tese de “fraude perfeita” não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479/STJ.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido
(in re ipsa
), prescindindo de comprovação. O valor de R$8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e função pedagógica.

Quanto aos consectários legais, correta a aplicação da Súmula 54/STJ (juros de mora desde o evento danoso) e da Súmula 362/STJ (correção monetária a partir do arbitramento).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas em seus contratos, nos termos da Súmula 479/STJ.”
“2. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido, cujo valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
“3. Nos casos de indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8009822-42.2022.8.05.0113, em que é apelante BANCO PAN S.A. e apelada MARIA CÉLIA COSTA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e nos termos do voto da Relatora, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

MM21